Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO.
1. Trata-se de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, a realizar a devolução da diferença entre o índice de correção monetária aplicado pelo Banco do Brasil (IPC de 84,32%) e o índice aplicável em março de 1990 BTN-f (41,28%), em que o Agravante/liquidado insurge em face da homologação do valor constatado mediante perícia judicial contábil.
2. Apresentado o laudo pericial (ID. 158632775 da origem), o agravante suscita incorreção no cálculo exclusivamente em relação ao valor base apurado. 2.1. Contudo, o perito judicial responsável pelos cálculos exarou laudo complementar no qual se manifestou de forma pormenorizada acerca da impugnação oferecida pelo ora agravante e, em conclusão, ratificou o valor base da operação.
3. A decisão prolatada na origem merece, de ofício, parcial reforma por incorrer em error in judicando, pois no laudo complementar, o perito judicial retificou o cálculo anteriormente apresentado em virtude de não se ter apurado, na ocasião, a evolução do empréstimo, com o cálculo da correção monetária e dos juros em 07.06.1991, o que gerou a minoração do valor devido para a quantia de R$ 539.445,96 (quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
4. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.